Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-08.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0702525-08.2025.8.07.0020 APELANTE: ALESSANDRO MANOEL JOAQUIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 6 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.